Tribunal: TJPA
Processo: 0000508-24.2010.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000508-24.2010.8.14.0003

APELANTE: DIEMERSON LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I E ART. 157, §2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO CRIME DE ROUBO TENTADO CONTRA A VÍTIMA ISMAELINO CARDOSO DA SILVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO BROCARDO. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/2018. PROCEDÊNCIA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. PENA REDUZIDA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL, EXCLUINDO-SE O CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DO NÚMERO DE DELITOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, a ser calculada pela pena concretamente fixada na sentença (considerando que o édito transitou em julgado para o RMP), motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante em relação ao crime de roubo tentado contra a vítima Ismaelino Cardoso da Silva.

2. Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que é
"inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela".
Inviável, pois, a absolvição do réu com base nesse brocardo.

3. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de estelionato. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

4. Considerando a entrada em vigor, no dia 24.04.2018, a modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/18, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. deve-se reclassificar a conduta do réu para os limites do artigo 157,
caput
, do CPB.

5. Observa-se que o juiz entendeu pela existência do concurso material entre os crimes de roubo. Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de duas vítimas, donde se vê que a sua intenção era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios eram distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, no patamar de 1/6 (um sexto), dado o cometimento de dois roubos.

6. Após a redução da pena em 2ª instância, visualiza-se a ocorrência da prescrição superveniente também em relação aos roubos contra as vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela nova pena
in concreto
, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante também em relação a esses crimes de roubo.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, porém, DECRETADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
porém, DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEMERSON LIMA FERREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou
à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso I, e art. 157, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.07.2010, por volta das 23h00, a vítima Ismaelino Cardoso da Silva estava no canto de uma praça, quando o acusado colocou uma faca sobre o seu peito, passando a exigir dinheiro, tendo a vítima reagido e saído correndo. Poucos minutos depois, na mesma praça, o acusado pôs a faca nas costelas da vítima Paula da Silva, que estava junto com a terceira vítima, Darlisson Lima, passando a ameaçá-las e exigindo dinheiro, tendo elas entregado-lhe os montantes, respectivamente, de R$ 10,00 (dez) reais e R$ 40 (quarenta) reais. Após o crime, o denunciado fugiu do local. Ato contínuo, estas vítimas acionaram a polícia, que saiu em perseguição a ele (já conhecido pela polícia local), culminando em localizá-lo em um galpão, com a
res furtiva
e a faca.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja a
absolvição do apelante, ante o princípio da insignificância
, tendo em vista a ausência de tipicidade material da conduta, dado que a subtração do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) não configura ofensa significante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, capaz de fundamentar uma condenação.

Pleiteia, ainda, o
afastamento da majorante do uso da arma branca,
a qual foi expressamente revogada pela Lei n° 13.654/18,
devendo retroagir para alcançar o delito em testilha, cometido anteriormente a ela
, por se tratar de lei penal mais benéfica.

Aduz, por fim, que
a Súmula nº 231/STJ deve ser afastada
– porque ultrapassada e inconstitucional – para que seja aplicada a já reconhecida atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena para aquém do patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja excluída a majorante do uso da arma branca, visto que a Lei nº 13.654/18 deve retroagir e alcançar o presente delito, por ser mais benéfica.
O
dominus litis
afirma, também, que o Juízo sentenciante incorreu em erro ao considerar o concurso material
com relação às vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva, já que o roubo destas vítimas ocorreu em um mesmo contexto fático. Logo, argumenta que
deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre tais roubos
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Ocorrência de Prescrição Superveniente em Relação ao Crime de Roubo Tentado Contra a Vítima Ismaelino Cardoso da Silva

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente

em relação ao crime de roubo tentado contra a vítima Ismaelino Cardoso da Silva.

Isto porque, às fls. 206/209 dos autos digitalizados (ID nº 12651059), vê-se que a sentença foi proferida em 18.09.2014, e publicada em 22.09.2019 (de acordo com o recebimento na Secretaria daquela Vara, constante do Sistema LIBRA, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
04 (quatro) anos de reclusão ao crime de roubo tentado cometido contra a vítima Ismaelino Cardoso da Silva.

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para o
dominus litis
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para o Ministério Público.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível, devendo ser calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, a qual não pode mais sofrer agravamento.

Deste modo, considerando que a pena fixada foi de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB,
é de 08 (oito) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (22.09.2014) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 02.03.2023, transcorreu um período de pouco mais de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 21.09.2022
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante DIEMERSON LIMA FERREIRA
,
tão somente em relação crime de roubo tentado cometido contra Ismaelino Cardoso da Silva
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal em relação aos crimes de roubo contra as vítimas Paula da Silva e Darlisson Lima
.

2. Da Almejada Absolvição Ante o Princípio da Insignificância

A defesa do apelante almeja a
absolvição do apelante, ante o princípio da insignificância
, tendo em vista a ausência de tipicidade material da conduta, dado que a subtração do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) não configura ofensa significante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, capaz de fundamentar uma condenação.

Do exame processual, vê-se que
não cabe aplicar antedito brocardo no presente caso
.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Desse modo, nossos Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que é
"inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela"
(AgRg no AREsp 585.654/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
. 2. Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima, como a decorrente de suposto tráfico de drogas. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 3. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, diante da alegada falta do dolo ou do emprego de grave ameaça, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Dessa feita, inviável o pleito absolutório.

3. Do Requerido Afastamento da Súmula nº 231/STJ, com a Fixação da Pena-Base Aquém do Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a Súmula nº 231/STJ deve ser afastada
– porque ultrapassada e inconstitucional – para que seja aplicada a já reconhecida atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena para aquém do patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

4. Da Pleiteada Exclusão da Majorante do Uso de Arma Branca

Pleiteia, ainda, o
afastamento da majorante do uso da arma branca,
a qual foi expressamente revogada pela Lei n° 13.654/18,
devendo retroagir para alcançar o delito em testilha, cometido anteriormente a ela
, por se tratar de lei penal mais benéfica.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

Verifica-se que
o crime de roubo foi praticado, no dia 09.07.2010
, mediante
uso de arma branca tipo “faca
”
, sendo que,
entrou em vigor, no dia 24 de abril de 2018, a modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca
. Observando-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
),
ela deve, de fato, retroagir para alcançar os crimes cometidos antes de sua entrada em vigor
.

Veja-se entendimento jurisprudencial neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A Lei n . 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
II - É cediço que "(...) não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)" (EREsp n. 1.648.534/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 11/6/2021). III - Entende esta Corte que tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena, desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada ou reformatio in pejus. IV - No presente caso, a Corte originária, ao encampar a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, sem alterar o quantum de pena aplicado, logrou fundamentar de forma idônea a exasperação da pena-base, fundamentando que a arma branca tolheu da vítima a sua capacidade de resistência, o que tornou mais fácil a consumação da subtração patrimonial. Portanto, tal medida não caracteriza reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO, EM SUA INTEGRALIDADE, DA SENTENÇA PENAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.654/2018 revogou a possibilidade de majorar o crime de roubo pelo emprego de armas brancas. Assim, na hipótese dos autos, à vista do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a concessão de habeas corpus, de maneira a redimensionar a pena aplicada ao Agravado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca não pode configurar causa de aumento de pena, devido à alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018. Embora tal circunstância possa ser valorada para aumento da pena-base, não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa para a primeira fase da dosimetria, em razão da discricionariedade do Tribunal de origem ao aplicar a novatio legis in mellius." (AgRg no AREsp 1.655.384/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 584.177/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 17/9/2020.)

Por outro lado,
o crime em tela foi praticado em 2010, ou seja, anteriormente ao advento da Lei nº 13.964/19
(Pacote Anticrime), a qual reinseriu a majorante do uso de arma branca no crime de roubo.
Contudo, em sendo esta última lei mais gravosa, ela não pode retroagir para atingir crimes anteriores a ela, por se tratar de
“novatio legis in pejus”
,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CABIMENTO. LEI Nº 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 1.297.884. TEMA Nº 1.120 DO STF. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Firmada a tese pela constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, no julgamento do RE nº 1.297.884 (Tema 1.120), impõe-se a exclusão da causa de aumento decorrente do uso de arma para os crimes anteriores a sua vigência e anteriores à vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
2. O deslocamento da majorante do uso de arma prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, entretanto, deve ser obedecido o princípio da non reformatio in pejus e, o seu deslocamento deve ser devidamente justificado. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJDFT - Acórdão 1703206, 00008917520168070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, em que pese posicionamento em sentido contrário da Douta Procuradora de Justiça, por ocasião de seu judicioso parecer, hei por bem, considerando a retroatividade da lei mais benéfica,
excluir,
de ofício
,
a majorante relativa ao uso da arma branca, reclassificando a conduta do réu para os limites do artigo 157,
caput
, do CPB
.

A dosimetria da pena do apelante será refeita após a análise do último tópico de sua defesa.

5.
Do Afastamento do Concurso Material, com Reconhecimento do Concurso Formal

O
dominus litis
afirma, em suas contrarrazões, que o Juízo sentenciante incorreu em erro ao considerar o concurso material
com relação às vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva, já que o roubo destas vítimas ocorreu em um mesmo contexto fático. Logo, argumenta que
deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre tais roubos
.

De fato, tem procedência o argumento.

Vê-se que o juiz entendeu pela existência de concurso material entre os crimes de roubo.

Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio das vítimas Paula da Silva e Darlisson Lima, donde se vê que a sua intenção era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

No tocante ao

quantum
relativo ao concurso formal
, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CPB,
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Omissis.
IV - Ademais, "
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, em tendo sido duas esferas patrimoniais atingidas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao concurso formal seja de
1/6 (um sexto).

6.
Da Nova Dosimetria

Na primeira fase, considerando a análise favorável, procedida pelo magistrado de 1º grau, de todas as 08 (oito) circunstâncias judiciais, e tomando por base que, na segunda fase, a reconhecida atenuante não pode levar a pena aquém daquele patamar mínimo legal, mantenho a reprimenda
no patamar mínimo legal de

04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo contra as vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva, dada a ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição.

Na terceira fase, considerando a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal, fixo a pena definitiva em
04 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB,
hei por bem fixar o regime aberto para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a capitulação penal da sentença condenatória, a fim de condenar o réu pelo crime do
art. 157,
caput
(duas vezes) c/c o art. 70,
caput
, primeira parte, ambos do CPB
, alterando a pena para o
quantum
de
04 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o pagamento de

11 (onze) dias-multa
.

7. Da Ocorrência de Prescrição Superveniente em Relação aos Crimes de Roubo Contra as Vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva

Depois de se proceder à modificação na capitulação do crime que, consequentemente, levou à redução da reprimenda do réu, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente

também em relação aos crimes de roubo consumados em face das vítimas Darlisson Lima e Paula da Silva.

Isto porque, como mencionado no item 1, às fls. 206/209 dos autos digitalizados (ID nº 12651059), vê-se que a sentença foi proferida em 18.09.2014, e publicada em 22.09.2019 (de acordo com o recebimento na Secretaria daquela Vara, constante do Sistema LIBRA, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório).

Assim, com a reforma da sentença absolutória de 1º grau, o prazo prescricional, que antes era regulado pela pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses fixada pelo juiz
a quo,
passou a ser regulado pela pena de 04 (quatro) anos

aplicada, nesta instância, para cada roubo consumado (considerando-se que o acréscimo relativo ao concurso formal não é levado em conta para a prescrição, a qual deve ser calculada sobre cada delito, isoladamente), de maneira que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB,
é de 08 (oito) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (22.09.2014) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 02.03.2023, transcorreu um período de pouco mais de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 21.09.2022
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante DIEMERSON LIMA FERREIRA
,
também em relação aos crimes de roubo consumado cometidos contra Darlisson Lima e Paula da Silva
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, LHE DOU PROVIMENTO, porém, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante DIEMERSON LIMA FERREIRA, por todos os crimes de roubo pelos quais fora condenado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023